Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DA DIMOF E DECRED. MEDIDAS INÓCUAS. REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF SEM ÊXITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF sem o êxito esperado, mostra-se inútil a busca de bens por meio da DIMOF e da DECRED, porque contam tão somente com informações sobre movimentação pretérita de valores.
3. A requisição da DIMOF e da DECRED somente poderia ser cogitada caso houvesse nos autos elementos mínimos de movimentações financeiras paralelas pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.